Tribunal: STF
Processo: HC 264883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Sidvan de Brito, em benefício de Elvis de Souza Pessoa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.040.589/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido sua prisão convertida em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com 129 gramas de maconha, dois pacotes de embalagens plásticas, três balanças de precisão, três celulares e R$ 43.710,00 (quarenta e três mil e setecentos e dez reais) em espécie. 



    3. Buscando revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2309458-60.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem, em acórdão não juntado nesta impetração, mas cuja ementa foi reproduzida na decisão do Superior Tribunal de Justiça:



    “’HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. UTILIZAR, GUARDAR E POSSUIR MAQUINÁRIO, APARELHO, INSTRUMENTO OU QUALQUER OBJETO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. (1) PRISÃO PREVENTIVA. (2) REQUISITOS. (3) CABIMENTO. (4) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ E ‘PERICULUM LIBERTATIS’ COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. (5) A QUANTIDADE DE DROGA, A NATUREZA DOS ENTORPECENTES E O CONTEXTO EM QUE VERIFICADA A PRÁTICA DO CRIME EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. (6) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (7) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (8) ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. (...)” (doc. 7).



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.040.589/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 3.11.2025, não conhecido da impetração, nos termos seguintes:



    “(...) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as alegações defensivas quanto à destinação da droga para uso próprio, à condição de alvo secundário da investigação, à aplicação do princípio in dubio pro reo na fase cautelar e à existência de filho menor dependente 



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    No mais, conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente. 



    Verifica-se que o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos (fls. 65/68): 



    ‘(...) Trata-se de imputação de crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos de reclusão. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que o agente foi preso em flagrante, valendo destacar que os agentes policiais realizavam investigações acerca de um grupo criminoso que abastecia a cidade de Bauru, sendo que nas buscas foram encontradas drogas e outros objetos relacionados ao tráfico, bem como informações constantes de aparelhos celulares tendo por origem a cidade de Cotia, com identificação do endereço e telefone dos envolvidos no esquema criminoso o que configura justa causa a autorizar a abordagem. No mais, a materialidade encontra-se bem demonstrada pelo boletim de ocorrência 
(fls. 03/08), pelo laudo de exibição (fls. 16/17), pelo laudo de constatação (fls. 23/25), bem como pelos relatos dos agentes responsáveis pela abordagem. Percebe-se, então, que não houve a quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que não restou constatada eventual adulteração na perícia ou interferência que ensejasse a sua invalidação, certo que os policiais afirmaram que os entorpecentes encontrados foram aqueles que estavam em poder do averiguado. (...) Outrossim, há perigo à ordem pública local. Na hipótese, o averiguado foi abordado, em tese, enquanto mantinha consigo em depósito balança de pesagem, máquina de cartão, entorpecentes embalados e acondicionados, cujas porções eram destinadas a comercialização, provavelmente é proveniente do comércio ilegal de drogas. Além disso, com seu irmão, foi encontrada a vultosa quantia de R$ 43.710,00 em espécie, o que denota envolvimento intenso deles com a criminalidade. O flagrante teve por origem operação de investigação policial sobre o tráfico de entorpecente praticado por grupo criminoso, valendo destacar que se ali estava era porque tinha autorização do crime organizado para vender as drogas, o que demonstra que está inserido no mundo do tráfico. Em liberdade, há grande probabilidade de que torne a traficar, mormente em caso de liberdade provisória, já que ficará encorajado pela aparente falta de repressão do Estado. Desse modo, conclui-se que a aplicação de outra espécie de medida cautelar não é suficiente ou adequada, sendo necessária, portanto, a sua segregação provisória. (...)’



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar destacando que: 



    ‘(...) Deveras, deflui da impetração que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois no dia 28 de agosto de 2025 foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no 
art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06 (tipificação provisória), certo que após ser comunicado dos referidos fatos, o MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Itapecerica da Serra verificou a presença dos requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e converteu a sua prisão. Em 16 de setembro de 2025, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática de crimes previstos no art. 33, ‘caput’, no art. 34 e no art. 35, ‘caput’, todos da Lei n. 11.343/06. A denúncia foi recebida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotia, ora autoridade coatora. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido pela autoridade coatora. Apontou o impetrante, em linhas gerais, que estão ausentes os requisitos para a manutenção do paciente no cárcere e que a decisão teria sido carente de fundamentação. Levando-se em consideração o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que ela foi fundamentada na garantia da ordem pública, o que basta para justificar a necessidade da sua custódia cautelar. (...) Pois bem. Logo, pela simples leitura da decisão proferida, parece-me que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada, pois presentes o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o narcotráfico e de utilizar, guardar e possuir instrumento destinado à preparação de drogas, espécies de crimes que vêm intranquilizando a sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, (de acordo com a denúncia, ‘agentes de segurança cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de Elvis, expedido pelo juízo de Barueri. No local, apreenderam os entorpecentes citados, além de 01 cartão, 02 pacotes de embalagens plásticas, 03 balanças de precisão, 03 celulares e R$ 43.710,00 em dinheiro. O denunciado e seus comparsas comercializavam as drogas e as enviavam pelos Correios até Bauru, local em que tais entorpecentes seriam 
mais amplamente distribuídos sobretudo por Gustavo e Gabriel. A quantidade de drogas, bem como a sua forma de acondicionamento e as demais circunstâncias da abordagem evidenciam a prática de crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas pelo denunciado. Imagens dos valores, petrechos e entorpecentes apreendidos acostados à fl. 35.’ cf. fls. 20/21), motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, ‘ipso facto’, a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal: ‘A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’. (...) Seguindo e concluindo. De outro vértice, nada interessa eventual primariedade, residência certa ou emprego fixo do paciente, que são irrelevantes e não constituem razão suficiente para a revogação da sua prisão preventiva. (...)’ (fls. 35/45). 



    O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas drogas apreendidas (129 gramas de tetrahidrocannabinol), pelos petrechos destinados ao fracionamento e comercialização (01 cartão, 02 pacotes de embalagens plásticas, 03 balanças de precisão, 03 celulares), bem como pela vultosa quantia em espécie apreendida (R$ 43.710,00) em poder do paciente e de seu irmão, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Ressalte-se que as instâncias ordinárias destacaram que o flagrante decorreu de investigação sobre grupo criminoso que atuava no tráfico interestadual de entorpecentes entre as cidades de Cotia e Bauru, tendo o paciente sido identificado como integrante dessa estrutura criminosa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar a continuidade das atividades ilícitas. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: (...)



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. A propósito: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus” (doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Salienta que “a quantidade de droga apreendidas, quais sejam, maconha, e o fato de supostamente o paciente estar mantendo em deposito com ou sem o intuito de destiná-las a venda a terceiros, por si só, não demonstram que ele representa ameaça à ordem pública ou econômica e aplicação da lei penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer-se a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E ao fim, solicita seja julgada definitiva a ordem de habeas. 



    No mais não há necessidade de qualquer dilação probatória para se conhecer do presente habeas corpus com pedido liminar, pois baseia única e exclusivamente no texto da constituição da república e da lei processual, estando anexadas cópias principais dos autos”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.040.589/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    Há, ainda, outro óbice processual intransponível ao prosseguimento da presente impetração. 



    9. Não consta dos autos cópia do acórdão do Tribunal de origem no Habeas Corpus n. 2309458-60.2025.8.26.0000, peça essencial para verificar os temas debatidos e os fundamentos utilizados para denegar a impetração.



    10. A deficiência na instrução da impetração, pela ausência de peça essencial à plena compreensão da controvérsia, impede o prosseguimento regular deste habeas. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.945, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.12.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    11. Não se verifica, ademais, no caso, flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais capazes de ensejar concessão da ordem de ofício.



    Busca-se nesta impetração revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência dos pressupostos legais e carência de fundamentação válida. 



    12. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerada a gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelas circunstâncias concretas do caso (“o flagrante decorreu de investigação sobre grupo criminoso que atuava no tráfico interestadual de entorpecentes entre as cidades de Cotia e Bauru, tendo o paciente sido identificado como integrante dessa estrutura criminosa”, tendo sido apreendidos em sua posse 129 gramas de maconha, diversos apetrechos de traficância e elevada quantia em espécie – doc. 7).



     A segregação cautelar do paciente não comprova desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, 
o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    13. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a 
ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a 
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    14. Na espécie, tem-se fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora